Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-04.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003809-04.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (APELADO), ANGELA PATRICIA BELI QUOOS MOREIRA - CPF: 050.984.521-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarando a nulidade das cobranças realizadas a título de recuperação de consumo, nos valores de R$ 10.980,27 e R$ 7.848,84, condenando a concessionária à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária a título de recuperação de consumo, baseadas em supostas irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do recorrido; (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta da concessionária; e (iii) o cabimento da repetição de indébito em sua forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de recuperação de consumo, embora legítimo quando observados os requisitos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, não foi conduzido com respeito ao contraditório e à ampla defesa no caso concreto, tendo a concessionária realizado inspeção unilateral sem a participação do consumidor, negando-se inclusive a atender solicitação expressa de vistoria técnica no local.

4. O primeiro Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no 113926233) revelou incompatibilidade entre o medidor efetivamente instalado na unidade consumidora e os dados registrados no sistema da concessionária, sem a realização de levantamento de carga no momento da inspeção, elemento técnico indispensável para a aferição do consumo real e cálculo de eventual diferença a ser recuperada.

5. O segundo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no 152192741) constatou apenas que o "medidor não inicializa", circunstância que não evidencia fraude ou adulteração imputável ao consumidor, mas falha técnica do próprio equipamento, cuja manutenção e conservação são de exclusiva responsabilidade da concessionária.

6. A leitura plurimensal em unidade consumidora localizada em zona rural, embora prevista na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, limita-se ao espaçamento entre leituras ordinárias, não conferindo autorização para cobrança retroativa ou recuperação de consumo quando inexistente comprovação técnica da irregularidade e inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. O protesto indevido do nome do consumidor, mesmo após a concessão de liminar judicial, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, quantia adequada e proporcional à gravidade da conduta, ao caráter pedagógico da medida e à capacidade econômica da concessionária.

8. A ausência de caracterização de má-fé por parte da concessionária, que realizou cobrança administrativa com aparência de legalidade, justifica a determinação de repetição do indébito na forma simples, afastando-se a incidência da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a cobrança a título de recuperação de consumo de energia elétrica quando o procedimento administrativo é realizado unilateralmente pela concessionária, sem observância do devido processo legal e sem comprovação técnica idônea da irregularidade. 2. O protesto indevido de dívida questionada judicialmente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 271, 275, 288, 590, 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19/06/2018; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039135-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1003809-04.2025.8.11.0040
, proposta por
ADRIANO MATTANA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade das cobranças realizadas pela requerida a título de recuperação de consumo, nos valores de R$ 10.980,27 e R$ 7.848,84, condenando-a à devolução simples dos valores pagos, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Determinou, ainda, que a requerida se abstivesse de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor em razão dos débitos objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, conforme o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado provas técnicas idôneas e conclusivas constantes dos autos, especialmente os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) lavrados em 27 de fevereiro de 2023 e em 15 de maio de 2024, além do laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, que reprovou o medidor instalado na unidade consumidora do apelado.

Defende que tais documentos, produzidos em conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e demonstram a irregularidade do equipamento, legitimando as cobranças realizadas a título de recuperação de consumo.

Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao afastar as cobranças sob o argumento da inexistência de prova de fraude, uma vez que o regime jurídico do setor elétrico não exige a demonstração de dolo do consumidor, bastando a constatação técnica da irregularidade do medidor, devidamente certificada por órgão metrológico competente. Argumenta que o juízo de origem aplicou de forma equivocada os princípios do ônus da prova e do contraditório, distorcendo a finalidade regulatória da ANEEL e comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

A concessionária afirma, ademais, que o procedimento de fiscalização e recuperação de consumo observou rigorosamente as normas da ANEEL, tendo sido garantida ao consumidor a possibilidade de contraditório e ampla defesa em todas as fases.

Relata que, no primeiro Termo de Ocorrência e Inspeção (no 113926233), lavrado em 27 de fevereiro de 2023, constatou-se que o medidor apresentava constante diferente da registrada no sistema, o que acarretava submedição do consumo de energia, tendo o consumidor sido formalmente comunicado e convidado a acompanhar o procedimento. Naquela ocasião, foi calculado o valor a ser recuperado no montante de R$ 10.980,27, relativo ao período de 21 de dezembro de 2022 a 16 de fevereiro de 2023, sendo oportunizado ao usuário o direito de defesa administrativa. Já no segundo TOI (no 152192741), lavrado em 15 de maio de 2024, constatou-se que o medidor apresentava display apagado, motivo pelo qual foi removido e encaminhado para verificação metrológica pelo IPEM/MT. O laudo técnico emitido por esse órgão oficial concluiu pela reprovação do medidor, com a observação “ensaio não realizado, medidor não inicializa”, o que, segundo a apelante, comprova o defeito do equipamento e autoriza a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 7.848,84, referente ao período de abril a maio de 2024.

A apelante assevera que todas as etapas do procedimento administrativo foram realizadas com observância da legislação aplicável, sem que tenha havido qualquer conduta arbitrária ou ilícita. Ressalta que o artigo 255, inciso II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a distribuidora, após comprovar o defeito no medidor, a apurar a compensação do faturamento de energia elétrica com base na média aritmética dos valores faturados nos doze últimos ciclos de medição regular. Alega, ainda, que o cálculo foi elaborado de forma técnica, objetiva e proporcional, inexistindo, portanto, ilegalidade ou abuso na cobrança. Sustenta que o reconhecimento de dano moral na espécie ofende o princípio da boa-fé objetiva, pois não houve qualquer excesso ou desvio de conduta, e que a cobrança questionada decorreu do exercício regular de um direito legalmente conferido à concessionária.

Argumenta, por fim, que a condenação à devolução dos valores pagos, ainda que na forma simples, carece de fundamento jurídico, uma vez que não houve pagamento indevido, mas apenas a cobrança de consumo não faturado em razão de falha do equipamento medidor, devidamente comprovada. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Recolhimento do preparo recursal, id.321662398.

Em contrarrazões, o apelado Adriano Mattana requer a manutenção da sentença em todos os seus termos. Sustenta que a concessionária não demonstrou a regularidade dos procedimentos que ensejaram as cobranças de recuperação de consumo, tampouco comprovou a participação do consumidor nas inspeções realizadas, o que evidencia a violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega que, no primeiro TOI, a própria apelante consignou que não houve levantamento de carga no momento da inspeção, circunstância que enfraquece a alegação de irregularidade técnica. Quanto ao segundo procedimento, argumenta que o laudo do IPEM/MT, ao registrar “ensaio não realizado, medidor não inicializa”, não confirma adulteração ou fraude, mas apenas falha funcional do equipamento, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva da concessionária.

Afirma, ainda, que o histórico de consumo e de faturamento evidencia flagrantes inconsistências na tarifação, com variações desproporcionais no custo por quilowatt-hora, sem justificativa técnica plausível. Ressalta, a título ilustrativo, que no mês de dezembro de 2024, para um consumo de 3.116 kWh, foi cobrado o valor de R$ 9.775,64, enquanto em fevereiro do mesmo ano, para consumo superior de 4.879 kWh, a fatura totalizou apenas R$ 5.526,00, revelando distorção tarifária incompatível com os parâmetros regulatórios da ANEEL.

No tocante ao dano moral, defende a irrepreensibilidade da condenação imposta, uma vez que houve protesto indevido de seu nome em 24 de março e 20 de maio de 2025, durante a tramitação da demanda judicial, o que configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o valor fixado a título de indenização, no importe de R$ 10.000,00, mostra-se adequado e proporcional à gravidade do ilícito e à capacidade econômica da concessionária. Salienta, por fim, que a sentença já afastou a repetição em dobro dos valores pagos, determinando apenas a restituição simples, de modo que o recurso da apelante carece de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a decisão se alinhou à orientação consolidada do STJ, que exige comprovação de má-fé para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1003809-04.2025.8.11.0040
, proposta por
ADRIANO MATTANA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade das cobranças realizadas pela requerida a título de recuperação de consumo, nos valores de R$ 10.980,27 e R$ 7.848,84, condenando-a à devolução simples dos valores pagos, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Determinou, ainda, que a requerida se abstivesse de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor em razão dos débitos objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, conforme o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelada, é consumidora de energia elétrica fornecida pela concessionária ré, em unidade situada na zona rural do Município de Tapurah/MT. Alega que, desde 2022, vem sendo submetida a cobranças excessivas e parcelamentos automáticos, sem justificativa técnica idônea.

Relata que, em 2023, foi imposta cobrança no valor de R$ 10.980,27, sob alegação de irregularidade no consumo, sem a realização de vistoria técnica com a sua presença, situação que teria se repetido em 2024, com nova cobrança no montante de R$ 7.848,84, igualmente sem inspeção presencial e baseada em supostos equipamentos inexistentes na propriedade. Sustenta que o histórico de consumo demonstra estabilidade ou redução, revelando inconsistências na tarifação e cobranças desproporcionais ao efetivo consumo.

Ao final, a parte autora requereu a declaração de nulidade das cobranças impugnadas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 37.831,42, e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou os autos procedentes, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a nulidade das cobranças realizadas pela ré a título de recuperação de consumo, nos valores de R$ 10.980,27 (dez mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) e R$ 7.848,84 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

CONDENAR a ré à repetição do indébito na forma simples, ou seja, à devolução dos valores efetivamente pagos pelo autor referentes às cobranças declaradas nulas, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a data do primeiro protesto indevido (24/03/2025);

DETERMINAR que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor (CDC: 1197302-1) em razão dos débitos objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade das cobranças realizadas pela apelante a título de recuperação de consumo, baseadas em supostas irregularidades no medidor de energia elétrica, bem como à análise da ocorrência de danos morais e do cabimento da repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre assinalar que o procedimento de recuperação de consumo, em si, reveste-se de legitimidade, encontrando amparo na Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, desde que rigorosamente observados os requisitos legais e regulamentares, especialmente no que tange à garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor, conforme impõe o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais do devido processo legal.

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4 O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

In casu
, a apelante sustenta a
legitimidade das cobranças
impugnadas com base em dois Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs. O primeiro, de
no 113926233
, lavrado em 27/02/2023, teria apontado a existência de
“procedimento irregular no medidor, com constante diverso daquele registrado no sistema”
. O segundo, de
no 152192741
, datado de 15/05/2024, teria verificado
“display apagado no medidor”,
circunstâncias que, segundo a recorrente, justificariam os valores cobrados administrativamente.

Após detida análise dos autos, verifico que o procedimento adotado pela concessionária apelante para apuração da irregularidade e posterior recuperação de consumo
não

observou rigorosamente os ditames da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

No que tange ao
TOI

no 113926233,
denota-se do próprio documento apresentado que “O MEDIDOR COM CONSTANTE DIFERENTE DO CADASTRO NO SISTEMA ESTAVA CONSTANTE 1 E EM CAMPO CONSTANTE ESTA 40”

Tal informação revela incompatibilidade entre o medidor efetivamente instalado na unidade consumidora e os dados registrados no sistema da concessionária, indicando, ainda, que o medidor retirado para a realização da inspeção (0575805PR) não correspondia ao equipamento que de fato se encontrava em uso no momento da lavratura do TOI.

A própria concessionária reconheceu que
"não houve levantamento de carga no momento da inspeção",
circunstância que, por si só, enfraquece a alegação de irregularidade baseada em "constante diferente do cadastro no sistema".

O levantamento de carga constitui elemento técnico indispensável para a aferição do consumo real da unidade e para o cálculo de eventual diferença a ser recuperada. Sua ausência fragiliza significativamente a presunção de legitimidade do TOI, tornando a cobrança arbitrária e desprovida de respaldo técnico adequado.

Concernente ao TOI
no 152192741,
a concessionaria de energia elétrica apresentou o laudo do IPEM/MT que reprovou o medidor com a observação
"ensaio não realizado, medidor não inicializa".

Tal constatação, diversamente do que pretende fazer crer a apelante,
não evidencia qualquer indício de fraude ou adulteração imputável ao consumidor,
mas sim denota
falha técnica intrínseca ao próprio equipamento
, cuja manutenção, conservação e substituição são de exclusiva responsabilidade da concessionária de energia elétrica, nos termos da regulamentação setorial e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

É consabido que a manutenção, conservação e regular funcionamento dos equipamentos de medição constituem
encargo exclusivo da concessionária de energia elétrica
, nos termos da regulamentação setorial vigente. Assim,
não
se revela juridicamente admissível a imposição de qualquer ônus ao consumidor por eventuais falhas técnicas ou defeitos operacionais dos medidores, quando inexistente prova de que tenha concorrido para a ocorrência do vício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – CARTA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO TOI DEVOLVIDA AO REMETENTE – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO ML REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos. 2. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor. 3 . Carta de notificação do TOI – Termo de Ocorrência a Inspeção devolvia ao remente com o motivo “não procurado” comprova a ausência de notificação do consumidor e a ofensa ao exercício do direito de defesa. 4. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 5. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art . 373, II, do CPC. 6. Quanto aos danos morais, vê-se que, não bastando o procedimento irregular e a cobrança em valor exorbitante, a Apelada sofreu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que só foi restabelecida por força de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, fato que por si só configura o dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no art. 927 do CC . 7. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, razão pela qual reduzo a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) . 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039135-27.2022 .8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

No caso concreto,
não
há nos autos qualquer elemento que comprove que a inspeção do medidor e a posterior perícia técnica foram realizadas com a efetiva participação do consumidor ou de assistente técnico por ele indicado. Ao revés, consta a alegação de que o apelado teria requerido, de forma expressa, a realização de visita técnica no local do padrão de entrada, pleito este indeferido pela concessionária sob o argumento de que
“o medidor se encontrava no interior da propriedade e que a equipe técnica não poderia adentrar”.

Tal recusa, longe de se justificar por razões de ordem procedimental, configura, em verdade, flagrante violação ao devido processo legal na esfera administrativa, na medida em que transforma em unilateral um procedimento que, por sua natureza, deveria ser bilateral e revestido de contraditório mínimo, assegurando-se ao consumidor a oportunidade de acompanhar e contestar as supostas irregularidades identificadas.

Cumpre assinalar, ainda, que o laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, embora oriundo de órgão oficial de reconhecida competência metrológica, foi produzido sem a presença do consumidor ou de técnico por ele indicado, o que compromete seu valor probante no âmbito do contraditório judicial, notadamente quando se trata de elemento central à apuração de suposta conduta fraudulenta. Não se trata, evidentemente, de desmerecer a idoneidade técnica do órgão emissor, mas de afirmar que a eficácia da prova técnica depende, para sua plenitude, da observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, importa destacar que o referido laudo, ao registrar que
“o medidor não inicializa”
e, por isso,
os ensaios técnicos não foram realizados
, assume
caráter essencialmente inconclusivo quanto à eventual existência de fraude ou irregularidade imputável ao consumidor
.

Dessa forma, não se presta como suporte probatório idôneo para embasar cobrança de valores a título de recuperação de consumo, por carecer de certeza mínima quanto à origem da suposta anormalidade no equipamento.

A alegação da apelante, no sentido de que a
leitura plurimensal em unidade consumidora
localizada em zona rural seria, por si só, suficiente para legitimar as cobranças impugnadas, não merece acolhimento.

De fato, a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seus arts. 271, 275 e 288, admite a realização de leituras em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, no caso de unidades consumidoras do Grupo B situadas em zona rural. Tal autorização, contudo,
limita-se ao espaçamento entre leituras ordinárias de consumo, não se confundindo com o procedimento de recuperação de consumo
por suposta irregularidade no sistema de medição.

Ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, a possibilidade de
leitura plurimensal não confere autorização irrestrita para cobrança retroativa
, tampouco legitima a imposição de valores a título de recuperação de consumo quando inexistente comprovação técnica segura da alegada irregularidade e não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora pertencente ao apelado revela a existência de inconsistências tarifárias relevantes, as quais não guardam correspondência com qualquer padrão lógico ou técnico verificável.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, constata-se, por exemplo, que a fatura referente ao mês de fevereiro de 2024, com consumo registrado de 4.879 kWh, totalizou o valor de R$ 5.526,00, ao passo que a fatura de dezembro do mesmo ano, embora correspondente a consumo inferior (3.116 kWh), apresentou valor significativamente superior, no montante de R$ 9.775,64.

Tais discrepâncias revelam, de forma inequívoca, a ausência de correlação técnica racional entre o consumo efetivamente registrado e os valores faturados, fragilizando a presunção de legitimidade das cobranças impugnadas e reforçando a conclusão de que se trata de cálculos arbitrários, desprovidos de fundamentação técnica adequada ou comprovação mínima da regularidade da apuração.

No que concerne ao
dano moral
, tenho que sua configuração é inequívoca no caso concreto.

Conforme documentado nos autos, a apelante
promoveu o protesto do nome do apelado
em razão dos débitos questionados judicialmente, em 24/03/2025 e 20/05/2025, mesmo após a concessão de liminar judicial.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS . INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito . Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

No caso em apreço, a conduta da apelante revela-se ainda mais grave, na medida em que
o protesto ocorreu por débito já questionado judicialmente,
o que caracteriza flagrante desrespeito à jurisdição e configura verdadeiro meio de coação ilegítima do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da concessionária.

Não se vislumbra, portanto, razão para redução do quantum indenizatório, que se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por derradeiro, no que tange à
repetição do indébito
, constato que a
sentença recorrida
atendeu integralmente ao pleito da apelante, ao
determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente de forma simples,
afastando, portanto, a devolução em dobro inicialmente postulada pela parte autora.

O juízo de origem reconheceu que, não obstante a cobrança tenha se revelado indevida, não restou caracterizada a má-fé por parte da concessionária, limitando-se o procedimento à realização de cobrança administrativa lastreada em suposta irregularidade com aparência de legalidade, circunstância que afasta a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma,
inexiste interesse recursal no ponto
, haja vista que o decisum recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro exige a demonstração inequívoca de má-fé por parte do fornecedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), passando ao percentual total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025